Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA. REVELIA. PERDA DE OBJETO QUANTO À DECRETAÇÃO DO DESPEJO NÃO CONFIGURADA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
I. Não há falta ou perda do interesse de agir quanto à decretação do despejo na hipótese em que não resta evidenciada a desocupação imóvel pelo locatário antes ou depois da citação.
II. O abandono do imóvel locado só prejudica a decretação do despejo na hipótese em que, depois de certificado por meio de diligência própria, o locador é imitido na sua posse, consoante a inteligência do referido artigo 66 da Lei 8.245/1991.
III. A locação não se desfaz até que o locatário devolva o imóvel ao locador, cumprindo a obrigação imposta pelo artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, ou até que, por meio do mecanismo previsto no artigo 66, o locador seja imitido na sua posse por ordem judicial.
IV. Apelação conhecida e provida.